Tribunal: TJPA
Processo: 0806400-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806400-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MONICA SILVA DA SILVA ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

,
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 516, I, do CPC/2015 e da Constituição Estadual, no seu art. 161, I, i, compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar as execuções dos seus acórdãos, nas demandas de sua competência originária.

2.

Destarte, não merece acolhida a alegação de interpretação dos dispositivos acima, vez que as normas são expressas quanto à competência do TJPA.

3.

Ademais, cumpre ponderar que é possível a delegação de atos processuais, o que não é o caso dos autos, vez que há a pretensão do completo processamento do pedido perante o juízo de primeiro grau.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luiz Gonzaga da Costa Noto.

Dr. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória por mim proferida nos autos do Recurso de Agravo de instrumento, em que atribui efeito translativo ao recurso para reconhecer a incompetência do juízo de primeiro grau quanto ao processamento do cumprimento de sentença exarada por Desembargador deste Egrégio Tribunal de Justiça.

“
Ante o exposto,
ATRIBUO EFEITO TRANSLATIVO
ao presente Agravo de Instrumento para reconhecer a incompetência do juízo de primeiro grau quanto ao processamento do Cumprimento de Sentença em comento e anular a decisão agravada, devendo os autos serem remetidos ao juízo competente.”

O Agravante relata que a Autora do Pedido de Cumprimento de Sentença interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual determinou o sobrestamento da ação até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0001621-75.2017.8.14.0000 e do IRDR n.º 0803895-37.2021.8.14.0000.

Contudo, proferi decisão monocrática reconhecendo a incompetência do juízo
a quo
, e o Estado do Pará, irresignado, interpôs recurso de Agravo Interno.

Argumenta que a melhor interpretação do art. 516, do CPC conduz ao entendimento de que os Tribunais são incompetentes para o cumprimento individual de sentença.

Destarte, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da decisão, para reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para processar e julgar o pedido de cumprimento sentença formulado perante o juízo de primeiro grau.

A Agravada ofertou contrarrazões (Id.
9942431
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo interno, interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator.

Presentes os pressupostos conheço do recurso.

Ao compulsar os autos, averiguo que houve pedido de cumprimento da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0002367-74.2016.8.14.0000, o qual tramitou originariamente perante este Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, em que fora reconhecido o direito dos professores da rede pública de ensino do Estado do Pará em receber o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008.

Em que pese os argumentos trazidos pelo Agravante, especialmente quanto à interpretação do art. 516, I, do CPC/2015, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Impende ressaltar que o referido dispositivo do CPC/2015 expressamente determina que “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante (...) os tribunais, nas causas de sua competência originária”.

Ademais, seguindo o que disciplina a Constituição Estadual, este egrégio Tribunal de Justiça tem competência para julgar a execução das causas que lhe couberam originariamente.

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

i) a execução de sentenças nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;

Nesse aspecto, tenho a ponderar que por se tratar de competência absoluta, em razão de ser matéria de ordem pública, foi possível a apreciação de ofício, aplicando-se o efeito translativo ao recurso.

A jurisprudência deste TJPA é nesse sentido:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REITERAÇÃO DE MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161,
I
, alínea “
i
” da Constituição Estadual Paraense).

2.

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

3.

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva. Precedente deste Plenário.

4.

Na presente hipótese não há necessidade de previa ação de liquidação, mas tão somente o mero pedido de cumprimento para apurar/individualizar, mediante simples cálculo aritmético, o valor do crédito de cada servidor (Delegado de Polícia Civil) processualmente substituído pelo sindicato impetrante do mandado de segurança coletivo, razão pela qual perfeitamente configurado o interesse processual e a adequação da via eleita.

5.

Outro ponto reiterado pelo agravante consistiu nos impactos orçamentários e financeiros da condenação frente aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). No entanto, se trata de reiteração de argumento já apreciado quando do julgamento do mandamus coletivo não merecendo acolhimento.

6.

O alegado excesso está estribado na concessão do reajuste de 3% (Lei Estadual nº 8.802/2018) sobre o que houve acordo extrajudicial homologado nos autos de outro processo (nº 0852341-12.2019.8.14.0301) no qual afirmou ter ocorrido renúncia de direito pela categoria.

7.

O acordo homologado na lide posterior, acima referida, versou exclusivamente sobre o percentual de reajuste concedido no ano de 2018 (Lei nº 8.802), razão pela qual qualquer renúncia pactuada naquele ajuste (outra ação e outro processo) não irradia efeitos para este pedido de cumprimento onde é executada vantagem inexoravelmente diversa.

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

(9822458, 9822458, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-06-01, Publicado em 2022-06-09)”

Desse, modo, considerando a inexistência de omissão quanto à competência para o processamento e julgamento do pedido de cumprimento de sentença relativo à causas originárias do Tribunal e de delegação específica de atos processuais, vislumbro a inviabilidade de reforma da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que
atribuiu efeito translativo ao recurso de Agravo de Instrumento reconhecendo a incompetência do juízo de primeiro grau quanto ao processamento do Cumprimento, determinando o encaminhamento dos autos ao juízo competente.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2022